Tribunal: TJDFT
Processo: 0729434-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729434-26.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: RICARDO ALEXANDRE BORGES DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados em favor de RICARDO ALEXANDRE BORGES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal (ID 18633356). Alegam os impetrantes que o paciente cumpre pena em regime semiaberto, mas teve os benefícios de trabalho externo e saídas temporárias suspensos em razão da pandemia da Covid-19 até o dia 20/08/2020, o que teria resultado no cumprimento de sua pena em condições análogas ao regime fechado, em condições insalubres, o que caracterizaria situação de constrangimento ilegal. Sustentam, então, que a medida adequada para o paciente seria transferência temporária para regime de prisão domiciliar, conforme a Resolução n. 62/20, do CNJ. Pleiteiam, assim, a concessão liminar de prisão domiciliar (ID 18633349). Por meio da certidão ID 18644331, constatou-se a prevenção desta Relatoria, tendo em vista o HBC 0726816-11.2020.8.07.0000. É o breve relatório. DECIDO. O habeas corpus não merece seguimento. Medida idêntica já foi impetrada nos autos do mencionado HBC 0726816-11.2020.8.07.0000, de minha Relatoria, que teve seu seguimento negado em 28/07/2020. Da análise detida de ambas as impetrações, verifica-se flagrante identidade entre os habeas corpus. Com efeito, o primeiro Habeas Corpus impetrado na data de 28/07/2020, de n. 0726816-11.2020.8.07.0000, teve o seguimento negado, tendo em vista a previsão de recurso próprio para a hipótese, não sendo a decisão impugnada, ainda, manifestamente ilegal ou teratológica. Vê-se que naquele writ os impetrantes impugnaram decisões proferidas pela VEP, datadas de 02/04/2020 e 24/07/2020, as quais indeferiram o pedido da defesa do paciente de progressão antecipada para o regime aberto, bem como a prisão domiciliar humanitária. Como o remédio constitucional foi inadmitido, impetraram este segundo habeas corpus, dessa vez insurgindo-se contra decisum da VEP datado de 20/07/2020, que prorrogou a suspensão das saídas temporárias e trabalho externo, porém, com idêntico pleito do anterior, repiso, a concessão de prisão domiciliar pela pandemia do COVID-19. Assim, parte-se da presunção de que não houve má-fé processual, mas apenas um lapso profissional lamentável. Desse modo, em se tratando de mera reiteração de pedido, seu processamento é inviável. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator